Tribunal: STF
Processo: AI 321178
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O fundamento do despacho agravado no sentido de que a
impugnação feita pelo recurso extraordinário se adstringiu às URP's
de abril e maio de 1988, não alcançando assim seu reflexo em junho e
julho, não foi atacado pelo presente agravo regimental.
        Agravo a que se nega provimento.